Tribunal: TJMT
Processo: 1013984-56.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013984-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WESTHER ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.199.702-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 007.533.221-37 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WESTHER ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.199.702-19 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR SER O PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – PERTINÊNCIA – MANTENÇA DA PRISÃO DO PACIENTE POR AUSÊNCIA DE RECURSOS PARA QUITAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO – DISCIPLINA DOS ARTS. 325, §1º, E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, INCISOS I, IV E V DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –

ORDEM CONCEDIDA
.

Verificando-se que o paciente, embora agraciado com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurado por meses haja vista não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe foi imposta, faz-se imperiosa a concessão da ordem de
habeas corpus,
a fim de dispensá-lo do pagamento do valor arbitrado, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares (art. 319, incisos I, IV e V, CPP) e da necessária observância d
as medidas protetivas de urgência já deferidas em prol da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com instância por tutela de urgência, em favor de
Westher Araújo de Oliveira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra a impetrante que, na data de 18 de junho de 2020, o paciente foi preso pela hipotética prática dos delitos capitulados no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e artigo 155, § 1º, do Código Penal, sendo-lhe concedida, em audiência de custódia, a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

Assevera, porém, que o beneficiário permanece enclausurado desde então, uma vez que não detém recursos financeiros para adimplir a fiança, dada a sua hipossuficiência econômica, fazendo jus, portanto, à restituição do
status libertatis
com a dispensa do referido dever de pagamento, nos termos do que dispõe o artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja o paciente isento do pagamento da fiança, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar restou deferida em 1º.07.2020 (Id. 48638469).

Informes devidamente subscritos
(Id. 49429455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (Id. 50066965).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma,
conceder a ordem pleiteada
.

No ponto, no que tange à colimada dispensa da fiança arbitrada, quadra relevar que, a teor do disposto nos artigos 325, § 1º, c/c 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança por
hipossuficiência
, afigura-se impositiva a concessão da liberdade mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do Diploma Processual Penal e outras medidas cautelares porventura necessárias, dispensando-se o beneficiário, pois, da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).

Denota-se que, em decisão exarada em
19.06.2020
, o magistrado de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante do paciente, considerada a suposta prática dos delitos previstos no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e artigo 155, § 1º, do Código Penal, e, em seguida, concedeu-lhe liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança, nos termos abaixo transcritos:

“(...)
No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

9. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

10. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no art. 155, §1° do Código Penal e art. 28 da Lei n° 11.343/06, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.

11. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado.

12. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado WESTHER ARAÚJO DE OLIVEIRA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 02 (dois) salários mínimos, correspondentes ao valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais)
(...)
”

(id. 48517962, pp. 40/41).

Sucede-se, todavia, malgrado agraciado com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece o paciente enclausurado exclusivamente por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança arbitrada em
R$ 2.090,00 (dois mil noventa reais)
, sem prejuízo de sua subsistência.

Nesse contexto, conquanto a impetrante tenha descurado de juntar documentos aptos a elucidar com precisão as condições pessoais do beneficiário, tem-se que a concessão da ordem é medida que se impõe, notadamente pela atuação da Defensoria Pública
in casu
e pela qualificação constante do expediente acostado ao Id. 48517954 (p. 18), que, em tese,
possuía rendimentos mensais, à época, de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), contexto que, aliado à sua manutenção em cárcere, certifica a sua vulnerabilidade econômica e, portanto, a inviabilidade da prestação da fiança imposta.

A propósito, em caso assemelhado, deliberou o Superior Tribunal de Justiça no sentido que
“(...) embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Acusado assistido pela Defensoria Pública e que ficou encarcerado por quinze dias) indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a sua liberdade”
(STJ. Sexta Turma. HC 541.884/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Ademais, não é diminuto relevar, em estrita sujeição ao sistema de precedentes, o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo
coronavírus
(art. 4º, inciso III, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas.

Nessa ordem de ideias,
à conta das particularidades do caso em tela, afigura-se
satisfatória a imposição das
medidas alternativas ao cárcere
(art. 319, I, IV e V, do CPP), mais razoáveis à hipótese,
i.e
.,
comparecimento periódico em juízo, mensalmente para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca; e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
incumbindo ao juízo
a quo
averiguar a eficácia destas,
sem prejuízo da decretação de medidas mais gravosas, caso necessário, e da observância das medidas protetivas de urgência já deferidas em prol da vítima
.

Por conseguinte,
concedo
, em definitivo, a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Westher Araújo de Oliveira
,

a fim de
dispensá-lo do recolhimento da fiança
, impondo-lhe, porém,
as medidas cautelares diversas supramencionadas (art. 319, I, IV e V, CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020